Tribunal: TJBA
Processo: 8136262-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136262-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILVAN VITORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA GARCIA CONCEICAO, RAFAEL ELBACHA, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido em ação de repetição de indébito tributário, condenando-o à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda e ao pagamento integral de honorários advocatícios, afastando a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.
2 - A questão em discussão consiste em saber se o mero reconhecimento do pedido pelo réu autoriza a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, ainda que não tenha havido o cumprimento integral e simultâneo da obrigação. Conclui-se que, ausente o adimplemento da prestação reconhecida, não se configuram os requisitos legais cumulativos exigidos pelo art. 90, §4º, do CPC, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 09 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR